Tribunal: TJBA
Processo: 8054698-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054698-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IVANILDE ALMEIDA MORAIS FINCO Advogado(s): ANA PAULA ROCHA DE QUEIROZ AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESENÇA, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFICIÁRIA DO CADÚNICO. RENDIMENTOS. INSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. COMPROVAÇÃO. DENEGAÇÃO DO PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO 8054698-62.2024.8.05.0000 , da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, IVANILDE ALMEIDA MORAIS FINCO, e, como Agravada, SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07